Tribunal: TJSP
Processo: 2044228-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Impugnação apresentada pelos agravantes rejeitada – Executados que pretendem a revisão dos juros aplicados pelo exequente – Matéria arguida típica de embargos do devedor e que necessitam de dilação probatória ou ampla cognição exauriente – Questão dos juros que também já foi alvo de exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Impugnação apresentada pelos agravantes rejeitada – Executados que pretendem a revisão dos juros aplicados pelo exequente – Matéria arguida típica de embargos do devedor e que necessitam de dilação probatória ou ampla cognição exauriente – Questão dos juros que também já foi alvo de exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.